Tribunal: TJMT
Processo: 1024963-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024963-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELSO BARINI NETO - CPF: 004.693.931-81 (ADVOGADO), ADRIANA CURVO - CPF: 329.681.751-49 (AGRAVANTE), ELAIDE CATARINA DRESCH - CPF: 353.400.611-91 (AGRAVADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CORRESPONDÊNCIA ENTREGUE NO ENDEREÇO DECLARADO PELA PRÓPRIA AGRAVANTE. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela agravante em sede de cumprimento de sentença, na qual alegava nulidade da citação realizada na fase de conhecimento, o que, em tese, acarretaria a nulidade de todos os atos processuais subsequentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve nulidade na citação da agravante na fase de conhecimento, considerando que a correspondência foi entregue no endereço por ela própria indicado em outro processo judicial; (ii) se a citação realizada por "E-Carta Fácil", sem a juntada do respectivo Aviso de Recebimento (AR) físico nos autos, seria válida; e (iii) se o procedimento adotado pelo juízo, ao expedir citação para contestação quando havia decisão determinando a designação de audiência de conciliação, configuraria vício insanável.

III. Razões de decidir

3. A citação da agravante foi realizada no endereço por ela própria indicado no processo de inventário no 1002970-78.2022.8.11.0041, onde se qualificou como "residente e domiciliada" e apresentou comprovante de endereço, não havendo como acolher a alegação de que a citação ocorreu em endereço diverso do seu domicílio.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a citação postal é válida quando entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros, conforme entendimento consolidado no AgInt no AREsp 1864070/SP.

5.

A citação realizada por "E-Carta Fácil" é válida, uma vez que consta nos autos o comprovante de entrega da correspondência no endereço indicado (id. 168665499 dos autos de origem), sendo suficiente para validar o ato citatório.

6.

Eventual irregularidade procedimental, por ter a Secretaria do Juízo expedido citação para contestação quando havia decisão determinando a designação de audiência de conciliação, não seria suficiente para anular o processo, especialmente considerando que a agravante teve ciência inequívoca da existência da ação e oportunidade para exercer seu direito de defesa.

7.

O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do CPC, estabelece que "quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade", sendo certo que, no caso, a finalidade da citação - dar ciência à parte ré da existência da ação - foi plenamente alcançada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a citação postal entregue no endereço declarado pela própria parte em outro processo judicial, ainda que recebida por terceiros. 2. A comprovação da entrega da correspondência citatória no endereço correto é suficiente para validar o ato, sendo dispensável a juntada física do Aviso de Recebimento (AR) aos autos. 3. Eventuais irregularidades procedimentais que não prejudiquem o exercício do direito de defesa não invalidam o ato citatório, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 248, § 4o, 274, 277, 513.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1864070 SP 2021/0089368-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, j. 14/02/2022; TJ-SP - AI: 20974238620248260000, Relator.: Achile Alesina, j. 21/06/2024; TJ-MT - AI: 1008138-19.2024.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 14/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ADRIANA CURVO
contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1039633-31.2019.8.11.0041 movida por
ELAIDE CATARINA DRESCH
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, mantendo a validade da citação realizada na fase de conhecimento.

A agravante sustenta, em síntese, a existência de nulidade da citação ocorrida na fase de conhecimento, alegando que:
(i)
a citação foi realizada por "E-Carta Fácil", sem a juntada do respectivo Aviso de Recebimento (AR) nos autos, impossibilitando a verificação do endereço onde a correspondência foi entregue;
(ii)
houve vício de procedimento, pois a Secretaria do Juízo expediu citação para contestação sob pena de revelia, quando havia decisão judicial determinando a designação de audiência de conciliação; e
(iii)
a citação ocorreu em endereço diverso do seu domicílio, no Rio de Janeiro/RJ, quando seu endereço sempre foi em Cuiabá/MT.

Em suas razões recursais (id. 302441862), a agravante argumenta que todos os vícios observados durante o rito de conhecimento são nulidades absolutas, que podem ser alegadas a qualquer momento, por se tratar de matéria de ordem pública. Afirma que a citação foi realizada através da modalidade "E-Carta fácil", sem qualquer menção a Aviso de Recebimento, o que impossibilitaria verificar para qual endereço/edifício/apartamento a citação foi enviada.

Sustenta ainda que houve desvio procedimental nos autos, pois a Secretaria expediu citação em dissonância com a determinação do Juízo, que havia determinado a realização de audiência de conciliação. Alega que o rito processual e a decisão judicial que determinou a citação para audiência de conciliação foram completamente ignorados.

Por fim, argumenta que foi citada no endereço do Rio de Janeiro, que não pode ser considerado como sua moradia, afirmando que seu endereço sempre foi em Cuiabá/MT, e que é "esdrúxulo" considerar que a agravante morasse no Rio de Janeiro/RJ, haja vista que a parte autora/exequente é sua vizinha.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a fase executiva do cumprimento de sentença, e, no mérito, o provimento do agravo para que seja declarada nula a citação e, consequentemente, todos os atos processuais subsequentes.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de id. 302990858.

Em contrarrazões (id. 306483378), a agravada
ELAIDE CATARINA DRESCH
argumenta que não há nulidade na citação e no processo. Quanto à validação da citação e do Aviso de Recebimento, afirma que a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), já consolidou o entendimento de que a citação postal é válida mesmo que recebida por terceiros, desde que entregue no endereço correto do executado. Destaca que a própria petição de agravo apresenta um documento de Aviso de Recebimento eletrônico, juntado sob o id. 120336278, que contém uma assinatura e uma data de entrega de 11/05/2024.

Preparo consta em id. 302567855.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, versam os autos acerca do

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ADRIANA CURVO
contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1039633-31.2019.8.11.0041 movida por
ELAIDE CATARINA DRESCH
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, mantendo a validade da citação realizada na fase de conhecimento.

A questão central do presente recurso consiste em verificar se houve nulidade na citação da agravante na fase de conhecimento, o que, em tese, poderia acarretar a nulidade de todos os atos processuais subsequentes.

Analisando detidamente os autos de origem – PJE n. 1039633-31.2019.8.11.0041 -

verifica-se que a citação da agravante
foi realizada no endereço por ela própria indicado
no inventário n. 1002970-78.2022.8.11.0041 (ID 177573467 dos autos de origem), qual seja: Rua Anita Garibaldi, no 43, Apt. 702, Bairro Copacabana, CEP: 22041-080, Rio de Janeiro/RJ. Naquele processo, a agravante se qualificou como "
residente e domiciliada
" no referido endereço, inclusive apresentando comprovante de endereço.

Além do mais, juntou ao referido inventário comprovante de endereço, senão vejamos (id. 177573470):

A
citação/i
ntimação foi devidamente entregue nesse endereço
, conforme consta do id. 168665499 dos autos de origem - Certidão de AR Digital - devolução eletrônica - Entregue em: 30/08/2024, Referência Notificação: 1039633-31.2019.8.11.0041 166547420/2024.

Nesse contexto, não há como acolher a alegação da agravante de que a citação ocorreu em endereço diverso do seu domicílio, uma vez que ela própria declarou, em processo judicial, ser aquele seu endereço de residência e domicílio.

À propósito trago os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Recurso da executada –
Alegação de nulidade de citação na fase de conhecimento – Descabimento – Citação por carta em endereço indicado pala autora, que é o mesmo constante no contrato social da empresa e na procuração adunados aos autos subjacentes pela própria executada – Citação positiva sem qualquer oposição ou ressalva
– Ausência de necessidade de a citação ser recebida apenas pelos sócios ou por pessoa com poderes específicos para tanto - Arts. 274 e 513, do CPC - Validade da citação quando recebida por funcionário da portaria de condomínio edilício - Exegese do art. 248, § 4o, do CPC - Agravante que não se desincumbiu do ônus de comprovar que a carta não foi recebida, de fato, pelo preposto do seu condomínio - Precedentes do STJ, deste Tribunal e desta Câmara - Citação válida – Decisão mantida - Recurso não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20974238620248260000 Jundiaí, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 21/06/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CITAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CORRETO DO EXECUTADO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – VALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. PRECEDENTES DO STJ. Conforme jurisprudência estabelecida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008138-19 .2024.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024) (destaquei)

Quanto à alegação de que a citação foi realizada por "E-Carta Fácil", sem a juntada do respectivo Aviso de Recebimento (AR) nos autos, verifico que consta dos autos o comprovante de entrega da correspondência no endereço indicado, o que é suficiente para validar o ato citatório (id. 168665499 dos autos de origem).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a citação postal é válida quando entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CITAÇÃO POR CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO . ENTREGA NO ENDEREÇO E RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE .
1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.
2. Caso em que, em cumprimento de sentença, a Corte local atestou ser válida a citação postal entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros, destacando inexistir prova de que a signatária da correspondência, à época da diligência, não integrava os quadros de funcionários ou representantes comerciais da empresa . 3. Divergir do aresto recorrido para entender que a correspondência foi entregue em endereço diverso e recebida por pessoa que não compunha os quadros de funcionários da empresa implica reexame do acervo fático-probatório dos autos ( Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no AREsp: 1864070 SP 2021/0089368-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) (destaquei)

No caso em análise, a citação foi entregue no endereço indicado pela própria agravante como sendo seu domicílio, o que valida o ato citatório.

Por fim, quanto à alegação de vício de procedimento, por ter a Secretaria do Juízo expedido citação para contestação sob pena de revelia, quando havia decisão judicial determinando a designação de audiência de conciliação, entendo que tal circunstância, ainda que configurasse irregularidade, não seria suficiente para anular o processo, especialmente considerando que a agravante teve ciência inequívoca da existência da ação e oportunidade para exercer seu direito de defesa.

O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do CPC, estabelece que "
quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
". No caso, a finalidade da citação - dar ciência à parte ré da existência da ação - foi alcançada, não havendo prejuízo a justificar a anulação do processo.

Ademais, conforme bem destacado pela agravada em suas contrarrazões, o histórico processual revela que houve tentativas anteriores de citação, e o fato de o juízo ter expedido a citação para contestação, após tentativas frustradas, indica um avanço natural do processo, buscando garantir sua marcha regular e a efetividade da jurisdição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025